Tribunal: TJDFT
Processo: 0774254-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA – NÃO EMISSÃO DOS BILHETES – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DIVULGADORA DA OFERTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROINADIMPLEMENTOCONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente da ausência de emissão de passagens adquiridas junto à empresa 123 MILHAS, após a divulgação da oferta pela empresa PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA – ME. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a primeira ré, 123 MILHAS, a restituir ao autor o valor de R$ 2.880,58.
2. Em seu recurso inominado, o autor busca a responsabilização solidária da PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA – ME, o reembolso da quantia despendida com as passagens da empresa 123 milhas no valor de R$ 924,00 e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
5. Na hipótese dos autos, o contrato de compra e venda das passagens aéreas foi firmado exclusivamente com a 123 Milhas e inexiste qualquer elemento processual que permita reconhecer a participação, direta ou indireta, da empresa PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME no negócio celebrado.
6. Neste sentido é o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, "o provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual". (REsp 1.444.008/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9.11.2016). (AgInt no AREsp n. 2.106.377/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022).
7. Em assim sendo, a míngua de elementos concretos que demonstrem o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME e os danos oriundos da não emissão dos bilhetes aéreos pela primeira ré, 123 Milhas, conclui-se que os danos suportados pelo autor ocorreram por motivos dissociados do serviço prestado pela empresa segunda requerida. Destaco precedente neste sentido das Turmas Recursais deste e. TJDFT: Acórdão 1822607, 07184392520238070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1815719, 07184358520238070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1845058, 07470392920238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Quanto ao pedido de ressarcimento do valor despendido pela emissão dos bilhetes não emitidos pela 123 Milhas (R$ 924,00), não assiste razão ao recorrente. É de se notar que a r. sentença julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais no valor correspondente às passagens aéreas e de ônibus adquiridas pelo autor, no valor de R$ 2.880,58 para que sua viagem não restasse frustrada. Neste cenário, exigir a restituição da quantia paga à 123 Milhas importaria em nítido enriquecimento ilícito do autor que não realizaria qualquer contraprestação pelo serviço de transporte, pois viajaria sem despender nenhuma quantia.
9. Relativamente à indenização por danos morais, também entendo que melhor sorte não atinge o recorrente.
10. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
11. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Precedentes: Acórdão 1807892, 07257478520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024; Acórdão 1834534, 07391770720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
12. Isso porque os fatos retratados, ainda que tenham resultado em aborrecimento e desgaste diante da não emissão da passagem, não impossibilitou a viagem programada. Pontue-se que o autor adquiriu novas passagens, de modo que conseguiu manter a viagem programada para participação no evento musical. Assim, o desgaste da situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Portanto, as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto aos danos materiais face as despesas adicionais do autor com a aquisição de novas passagens.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.